Tribunal: TJSP
Processo: 1500013-70.2019.8.26.0094
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Pronúncia – Recurso da defesa – preliminar de nulidade por cerceamento de Defesa – Não caracterizada - Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências requeridas pela Defesa quando forem consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que de forma fundamentada, como na espécie .- Preliminar rejeitada.
Mérito Pretendida

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Pronúncia – Recurso da defesa – preliminar de nulidade por cerceamento de Defesa – Não caracterizada - Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de diligências requeridas pela Defesa quando forem consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que de forma fundamentada, como na espécie .- Preliminar rejeitada.
Mérito Pretendida desclassificação para os crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na direção de veículo automotor – Inadmissibilidade – Havendo nos autos provas periciais e testemunhais a indicar que o acidente foi provocado pela manobra arriscada do agente, em estado de embriaguez, torna-se forçoso concluir tratar-se de caso clássico de dolo eventual, que se materializa na assunção do risco de produzir o evento danoso, no caso acidente de trânsito fatal para uma das vítimas. - Inviável a desclassificação quando as provas dos autos não demonstram de plano a discordância, ou tratar-se de crime diverso daquele constante da denúncia, em homenagem ao princípio do in dúbio pro societate, deve mantê-la para apreciação do Tribunal do Júri – Alegada incompatibilidade da figura da tentativa com o dolo eventual – inocorrência - Modalidade equiparada ao dolo direto. - Afastamento da qualificadora – Improcedência – Indícios suficientes de que o acusado cometeu o delito mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, cabendo o aprofundamento das provas e da decisão final ao Juízo Natural do feito, que é o Egrégio Tribunal do Júri – Pronúncia mantida – Recurso improvido".

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000619111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094, da Comarca de Brodowski, em que é
recorrente FABRICIO DE LUNA VIEIRA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Via de consequência,
REJEITADA a preliminar suscitada, no mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso em sentido estrito interposto por Fabrício de Luna Vieira, confirmando-se a
r. decisão de pronúncia recorrida, para que o réu seja submetido ao julgamento pelo
Tribunal do Júri. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO RIBAS (Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO
VALALA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO RIBAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094
Recorrente: Fabricio de Luna Vieira
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Brodowski
Voto no 40.649
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO

Homicídio
qualificado Pronúncia Recurso da defesa preliminar
de nulidade por cerceamento de Defesa
Não
caracterizada - Não constitui cerceamento de defesa o
indeferimento de diligências requeridas pela Defesa
quando forem consideradas desnecessárias pelo Juízo,
desde que de forma fundamentada, como na espécie .-
Preliminar rejeitada.
Mérito Pretendida desclassificação para os crimes de
homicídio culposo e lesão corporal culposa, ambos na
direção de veículo automotor
Inadmissibilidade

Havendo nos autos provas periciais e testemunhais a
indicar que o acidente foi provocado pela manobra
arriscada do agente, em estado de embriaguez, torna-se
forçoso concluir tratar-se de caso clássico de dolo
eventual, que se materializa na assunção do risco de
produzir o evento danoso, no caso acidente de trânsito
fatal para uma das vítimas. - Inviável a desclassificação
quando as provas dos autos não demonstram de plano a
discordância, ou tratar-se de crime diverso daquele
constante da denúncia, em homenagem ao princípio do in
dúbio pro societate, deve mantê-la para apreciação do
Tribunal do Júri Alegada incompatibilidade da figura da
tentativa com o dolo eventual inocorrência - Modalidade
equiparada ao dolo direto. - Afastamento da qualificadora
Improcedência Indícios suficientes de que o acusado
cometeu o delito mediante recurso que dificultou a defesa
dos ofendidos, cabendo o aprofundamento das provas e da
decisão final ao Juízo Natural do feito, que é o Egrégio
Tribunal do Júri
Pronúncia mantida
Recurso
improvido”.
Vistos.
Trata-se de recurso em sentido estrito
interposto por Fabrício de Luna Vieira, contra a r. decisão de fls. 481/492 que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
3
com fundamento no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal,
determinou para que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal
do Júri, como incurso no artigo 121, §2o, IV, e, por duas vezes, no artigo 121,
§2o, IV, c.c. artigo 14, II, todos do Código Penal.
Inconformado, recorre o acusado, com
razões às fls. 556/580 suscitando, preliminarmente, nulidade processual por
cerceamento de defesa, na medida em foi indeferida perícia para realização de
exame de alcoolemia nas vítimas. No mérito, busca a desclassificação dos
delitos de homicídio doloso qualificado e tentativa de homicídio doloso
qualificado para os delitos de homicídio culposo na direção de veículo
automotor, previsto no artigo 302, §3o, do Código de Trânsito Brasileiro e
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, previsto no artigo
303, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro . Alternativamente, postula o
afastamento da qualificadora prevista no inciso IV, do §2o do artigo 121 do
Código Penal.
O recurso foi bem processado e contrariado
pelo Ministério Público (fls. 601/618).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 662/630).
É o relatório.
O recurso interposto pela defesa não
comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 13 de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
4
janeiro de 2019, na Rodovia SP 334, na cidade e comarca de Brodowski,
Fabricio de Luna Vieira, assumindo o risco de causar o resultado morte e
fazendo uso de recurso que lhe dificultou à defesa da vítima, matou Katiuscia
Bianca Borges Ribeiro.
Consta,
ainda
que,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local, Fabricio de Luna Vieira, assumindo o risco
de causar o resultado morte e fazendo uso de recurso que lhes dificultou a
defesa, ofendeu a integridade corporal das vítimas Igor de Morais Alves e
Maria Rafaela Ribeiro Alves, somente não atingido o resultado tido como
possível por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo se apurou, nas circunstâncias de
tempo e local acima mencionadas, após ingerir grande quantidade de bebidas
alcoólicas no Município de Franca, o acusado Fabrício tomou a direção de seu
veículo Audi A3, placas EUR 0602, Guará, com destino à cidade de Guará.
Durante o percurso e sob a influência de
álcool, após imprimir excessiva velocidade ao veículo e indiferente em
relação à vida dos demais condutores e passageiros que transitavam pela via,
ou seja, assumindo, pois, o risco de provocar tragédias, acabou por colidir
com a traseira do veículo Corsa Wind, Placas JIP 4444, então conduzido pela
vítima Igor de Moraes Alves.
Em virtude da colisão, o acusado atingiu a
vítima Katiuscia Bianca Borges Ribeiro, que veio a óbito no local do fato.
A referida vítima se encontrava no banco
traseiro na companhia de sua filha Maria Rafaela Ribeiro Alves, de apenas 01
(um) ano de idade, a qual também restou lesionada, assim como o condutor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
5
Igor de Moraes Alves.
As mortes das vítimas Maria Rafaela
Ribeiro Alves e Igor de Moraes Alves assumidas como possíveis pelo acusado
somente não foram alcançadas em razão do rápido e tempestivo atendimento
médico a que foram submetidas e, bem assim, por uma eventualidade no
tocante à dinâmica da colisão.
Esses são os fatos.
A preliminar suscitada pela Defesa não
merece acolhimento.
As razões recursais sustentam a ocorrência
de cerceamento de Defesa, sustentando que sucedeu o indeferimento pela
MM. Magistrada, sem a fundamentação adequada, do pedido de expedição de
ofício à Polícia Militar Rodoviária para a justificativa da omissão quanto ao
teste de alcoolemia do condutor do outro veículo colidido.
Argumentam ainda que houve nulidade
porquanto foram indevidamente indeferidos os novos quesitos de fs. 417/423
formulados pelo Perito, os quais elucidariam os fatos, trazendo nova dinâmica
destes ao se demonstrar que o pneu do veículo conduzido pelo Recorrente
teria estourado momentos antes da colisão e que o veículo dirigido pela vítima
poderia estar saindo do acostamento, em velocidade abaixo da permitida e
sem a devida sinalização.
Também suscita nulidade, eis que a r.
decisão foi proferida sem a juntada do exame complementar mencionado à fl.
100, referente à possível embriaguez e negligência das vítimas.
Sem razão no entanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
6
As preliminares suscitadas não merecem
acolhimento, à medida em que os indeferimentos foram devidamente
justificados pela Julgadora, bem salientando:
“...Requer a defesa a realização de novas
diligências, consistentes em esclarecimentos por parte do perito judicial, a
saber: a) causa do dano no pneu dianteiro esquerdo do acusado; b) possível
defeito na iluminação traseira do veículo das vítimas; c) possibilidade do
veículo da vítima ter adentrado a pista de rolamento de forma repentina.
Analisando os autos, assinaldo que tais questionamentos já foram apreciados
pelo perito na elaboração de seu laudo:[...] foram recolhidos soquetes do
sistema elétrico traseiro deste veículo [...] (fls. 376); [...] o pneu dianteiro
esquerdo estava rompido e desinflado em face dos danos [...] (fls. 379);
[...]trafegava o veículo Corsa de placas JIP-444 / Franca-SP na Rodovia
Cândido Portinari, sentido Brodowski Ribeirão Preto, na faixa de rolamento
da direita, quando nas proximidades do Km 336[...] (fls. 386). As diligências
requeridas se mostram, então, impertinentes, seja por tratarem de questões já
suficientemente elucidadas, além de serem de impossível realização. Logo, de
rigor a incidência do disposto no artigo 411, §2o, C.P.P, que autoriza o
indeferimento de provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias. Ante o exposto, indefiro as diligências solicitadas pela defesa
às fls. 417/423....”.
Em que pese entendimento diverso, verifica-
se que Juízo “a quo” ao indeferir os pedidos realizados pela defesa justificou a
desnecessidade da produção de tais provas, uma vez que todas as diligências
requeridas se mostraram impertinentes, seja por tratarem de questões já
suficientemente elucidadas, além de serem de impossível realização.
Como é cediço, não constitui cerceamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
7
de defesa o indeferimento de diligências requeridas pela Defesa quando forem
consideradas desnecessárias pelo Juízo, desde que de forma fundamentada.
Nesse sentido, confira-se:
“O deferimento de diligências é ato que se
inclui na esfera de discricionariedade regrada do Magistrado processante,
que poderá indeferi-las de forma fundamentada, quando as julgar
protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a instrução do
processo, não caracterizando, tal ato, cerceamento de defesa (Precedentes do
STF e do STJ.” (STJ, HC no 106.890, Rel. Min. Felix Fischer, j. em
02.12.2008).
HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO
JUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA 1. O
deferimento de diligências é ato que se inclui na esfera de discricionaridade
regrada do juízo processante. Quando as julgar protelatórias, desnecessárias
ou sem pertinência com a instrução do processo, o magistrado poderá
indeferir, fundamentadamente, diligências, não caracterizando, tal ato,
cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 2. No caso, não caracteriza
constrangimento ilegal o indeferimento de oitiva de policiais militares e de
delegado, porquanto, segundo o prudente arbítrio do Juiz, não era necessária
tampouco conveniente tal providência. 3. Os demais pedidos (de oitiva de
terceira testemunha e de nova ouvida de testemunha do juízo) não foram
decididos na origem, motivo pelo qual não se conhece aqui dessa matéria,
sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus do qual se conheceu
em parte e, nessa parte, denegou-se a ordem.(STJ - HC: 174400 PR
2010/0097206-0, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
8
CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 14/09/2010, T6 - SEXTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2010)
Assim, à luz do disposto no art. 411, § 2o,
do CPP, o juiz tem o poder de indeferir as provas que considerar irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias, desde que haja justificação que legitime seu
posicionamento, como ocorreu no caso vertente.
Nesse mesmo sentido, bem salientou o DR.
Procurador de Justiça, em seu parecer: “...Inicialmente, a preliminar
suscitada pelo recorrente que busca a nulidade da sentença de pronúncia por
cerceamento de defesa não comporta acolhimento. Compulsando os autos,
verifica-se que houve o correto indeferimento do pedido de expedição de
ofício aos policiais rodoviários, os quais atenderam a ocorrência, que tinha
por finalidade de apurar dosagem alcoólica na vítima sobrevivente. Os
agentes públicos já tinham sido inquiridos em audiência, inclusive na
presença do defensor do réu, evidenciando que a pretensão defensiva era
inoportuna e desnecessária, consoante despacho de fls.388. Igualmente, no
tocante ao indeferimento de formulação de novos quesitos, a D. Juíza a quo
analisando os questionamentos houve por bem em rejeitá-los, já que tinham
sido apreciados pelo perito quando da elaboração do laudo de fls. 364/387.
Assim, tais indeferimentos eram mesmo de rigor ante a justificação de suas
irrelevâncias, impertinências ou caráter meramente protelatórios, nos termos
do art. 411, § 2o, do Código de Processo Penal, inexistindo ofensa à ampla
defesa...”.
Ficam, portanto, rejeitadas as preliminares
suscitadas.
No mérito, a materialidade delitiva vem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
9
comprovada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 01/06), boletim de
ocorrência (fls. 11/14) e Autos de exibição e apreensão (fls. 15/18), Relatório
de Verificação de Influência Alcoólica (fls. 10), Laudo pericial em local
relacionado com acidente de trânsito (fls. 364/387), Laudos de Exame de
Corpo de Delito e de Exame Necroscópico (fls. 97/101 e 251/254), assim
como pelas demais provas acostadas aos autos.
Os indícios de autoria são extraídos da
prova oral.
O
acusado,
em
Juízo,
confirmou
parcialmente os fatos descritos na prefacial. Esclareceu que estava na cidade
de Franca/SP e que onde foi até um bar com um amigo, conhecido por
Rodigo, onde ingeriu aproximadamente duas a três cervejas. Em seguida, foi
visitar outro amigo naquela cidade, com quem se encontrou por volta das
16h30 e, algum tempo depois, foi até a casa de Rodrigo, onde descansando até
por volta das 21 hs, ocasião que se dirigiu a cidade de Ribeirão Preto, para
encontrar sua namorada. Asseverou que, no trajeto, observou que seu carro
oscilava, quando escutou um barulho, com um forte impacto, imaginando que
um carro tivesse batido no seu. Estacionou e foi verificar o ocorrido, tomando
ciência da colisão. Disse que, inicialmente, imaginou que o veículo da vítima
teria causado a colisão, entretanto, chegou a conclusão que ele que havia
provocado o acidente. Confirmou a negativa de realização de exame de
dosagem alcoólica.
A vítima sobrevivente Igor, por sua vez,
esclareceu que voltava da cidade de Franca com sua filha e esposa com
destino à cidade de Ribeirão Preto. Em determinado momento, sentiu um forte
impacto na traseira do seu veículo, o que fez que ele perdesse o controle da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
10
direção do seu veículo e capotasse. Disse ter socorrido esposa e filha, que
estavam no banco traseiro, mas que sua mulher não sobreviveu. Disse ainda
que no momento em que tentava socorrer seus familiares, o acusado tentou
intimidá-lo e agredi-lo, atribuindo-lhe a culpa pelo acidente, dizendo que não
era para chamar a polícia. Asseverou que o réu foi contido por populares
Os policiais militares rodoviários que
atenderam a ocorrência, Adilson de Lima Júnior e Alan Artur Coutinho do
Prado que atenderam a ocorrência, por sua vez, esclarecerem que quando
chegaram os ofendidos já tinham sido atendidos, confirmando, entretanto, que
o acusado exalava forte odor etílico, estando visivelmente embriagado,
apresentava fala pastosa, andar cambaleante e sequer conseguia permanecer
em pé ou fazer uma ligação. Confirmaram ainda que o recorrente se recusou a
fazer o teste do etilômetro.
No mesmo sentido essencialmente, o relato
do policial civil José Ricardo Lisi.
A testemunha de acusação Joyce de Paula
Bressanin, disse residir perto do local dos fatos, asseverando ter escutado o
barulho e foi até lá para ajudar. Esclareceu que a vítima Igor tentava socorrer
a filha e a ajudou. Confirmou que o acusado disse ter sido a vítima o culpado
da colisão e exigiu que não chamassem a polícia. Confirmou, por fim, que ele
se apresentava visivelmente embriagado.
As testemunhas de Defesa, por sua vez,
nada trouxeram aos autos no sentido de ensejar a impronuncia do réu ou
tampouco a desclassificação do delito em comento.
Assim é que a tese de desclassificação para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
11
o crime de homicídio culposo sustentada pela defesa não se encontra, por ora,
cabalmente demonstrada, sequer sendo clara e irretorquível a ponto de ensejar
seu reconhecimento nesta etapa processual.
É que as testemunhas declinaram que o
acusado, visivelmente embriagado, foi o causador do acidente que matou uma
vítima e lesionou duas, agindo, evidentemente, no mínimo com dolo eventual.
Desse modo, nesta fase, torna-se inviável
acolher os pleitos da defesa, uma vez que os indícios dos autos demonstram
que, em tese, o réu teria agido com animo homicida, de acordo com os
depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente.
Insta frisar que, para a pronúncia do réu,
basta prova da materialidade (laudo pericial) e indícios de autoria
(depoimentos das testemunhas e confissão parcial do agente).
Registre-se que os delitos que ocorrem na
circulação e condução de veículos automotores, nas vias públicas, são
culposos, porém, há aqueles que, agregadas circunstâncias que fogem aos
limites da inobservância das normas para a segurança do trânsito e escapam
do previsível, tais como a embriaguez voluntária, a velocidade incompatível, e
outras que demonstram conduta além do risco incompatível com a
normalidade da disciplina do trânsito, geram, consequentemente, uma
classificação da sua ocorrência dentre os delitos chamados de dolosos, pela
presença própria do dolo em sua forma eventual.
Portanto, difícil a distinção entre culpa e
dolo eventual, principalmente quando se trata de culpa consciente, havendo
uma linha tênue entre ambos, contudo, os efeitos penais resultantes do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
12
reconhecimento de um ou outro, pelo elemento subjetivo do tipo, implica em
distância considerável, sobretudo pela gravidade da sanção perpetrada.
Desse modo, eventual dúvida sobre o
elemento subjetivo deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, que é o Juiz
Natural da causa, à luz do princípio do “in dubio pro societatis”, vigente na
fase do sumário da culpa.
Nesse sentido:

“RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
TENTATIVA
DE HOMICÍDIO. TESE DE
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1.
O princípio do in dubio pro societate incide na fase da pronúncia, devendo
as dúvidas serem resolvidas pelo Tribunal do Júri. 2. Nos termos do art. 410
do Código de Processo Penal, o magistrado somente desclassificará a
infração penal quando a acusação de crime doloso contra a vida for
manifestamente inadmissível, o que não ocorreu no caso em apreço. 3.
Recurso conhecido e provido” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a Turma
REsp no 775062/DF DJe 12/05/2008).
Desta feita, inviável a desclassificação
pretendida, posto não ser notório ter agido a ré com mera culpa.
Ainda que haja dúvida, mesmo quanto ao
elemento subjetivo, de rigor remeter-se o exame do caso para o Conselho de
Sentença, não sendo demais lembrar que na fase da pronúncia vigora o
princípio do ''in dubio pro societate” (RT 668/275).
Também
não
há
que
se
falar
em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
13
incompatibilidade entre a figura da tentativa e o dolo eventual.
Isto porque, nada obstante a existência de
entendimento divergente na jurisprudência, entendo que, em razão de ser uma
modalidade equiparada ao dolo direto, o dolo eventual admite a figura da
tentativa.
Acerca do tema, escreveu o tema, escreveu
Guilherme de Souza Nucci: Tentativa e dolo eventual: é perfeitamente
admissível a coexistência da tentativa com o dolo eventual, embora seja de
difícil comprovação no caso concreto. É a precisa lição de Nélson Hungria:
"se o agente aquiesce no advento do resultado específico do crime, previsto
como possível, é claro que este entra na órbita de sua volição: logo, se, por
circunstâncias fortuitas, tal resultado não ocorre, é inegável que o agente
deve responder por tentativa". E arremata, quanto à dificuldade probatória:
"a dificuldade de prova não pode influir na conceituação da tentativa"
(Comentários ao Código Penal, v. I, t. II, p. 90) ...”.
"Na tentativa o tipo objetivo não está
completo. Ao contrário, o tipo subjetivo deve dar-se integralmente, e por certo
do mesmo modo com tem que aparecer no delito consumado. Se, por isso, pra
a consumação é suficiente o dolo eventual, então também é suficiente para a
tentativa" (Derecho penal aleman, p. 224, Welzel). [...] (Código penal
comentado 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2005, p. 154/155).
Na mesma linha, o E. Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL. PROCESSUAL. INÉPCIA DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
14
DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO PARA A AÇÃO
PENAL. CRIME COMETIDO COM DOLO EVENTUAL. POSSIBILIDADE
DA
FORMA
TENTADA.
"HABEAS
CORPUS".
RECURSO.
[...]
ADMISSÍVEL A FORMA TENTADA DO CRIME COMETIDO COM DOLO
EVENTUAL, JÁ QUE PLENAMENTE EQUIPARADO AO DOLO DIRETO;
INEGÁVEL QUE ARRISCAR-SE CONSCIENTEMENTE A PRODUZIR UM
EVENTO EQUIVALE TANTO QUANTO QUERÊ-LO. [...](RHC 6797 / RJ,
rel. Min. Edson Vidigal).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. TRÂNSITO.DOLO EVENTUAL.
COMPATIBILIDADE
COM
A
TENTATIVA.
PRECEDENTES
DO
STJ.MATÉRIA
PREQUESTIONADA.
SÚMULA
126/STJ.
INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO.SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3 . Esta Corte Superior de
Justiça já se manifestou no sentido da compatibilidade entre o dolo eventual e
o crime tentado . 4. Agravo regimental improvido.(AgRg no REsp
1176324/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, Dje 23/02/2016)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO E TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO.
CRIME
TENTADO.
DOLO
EVENTUAL.
COMPATIBILIDADE.
PRECEDENTES
DESTA
CORTE.
FRAÇÃO.
TENTATIVA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
EXASPERAÇÃO.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
DELITO
CONSUMADO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
15
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. IDADE DA VÍTIMA. MENOR DE 18 ANOS.
ELEMENTO
DO
TIPO.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA . 1. Segundo precedentes desta Corte
Superior, a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com
dolo eventual, na direção de veículo automotor. 2. O fato de que o veículo foi
conduzido pela contramão de direção perigosa em rodovia federal, durante
largo período, mesmo
recebendo sinalização de outros transeuntes da manobra equivocada,
justifica a negativação das circunstâncias do crime.. (...) 5. Agravo
regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp. 1.322.788/SC, Rel. Min.
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe
03/08/2015)
Outrossim, a qualificadora do recurso que
dificultou as defesas das vítimas está em coerência com a denúncia e não
foram elididas pela prova coligida.
Assim, se ela esta em coerência com a peça
vestibular e os indícios constantes nos autos (especialmente os depoimentos
das testemunhas) demonstram, ao menos em tese, a sua existência,
impossível, neste momento, seu afastamento, devendo a decisão acerca de sua
caracterização também ser tomada pelo E. Conselho de Sentença.
Confira-se entendimento semelhante no
âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA RECONHECIDA. MEIO
CRUEL.
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
EXCLUSÃO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
16
IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na
hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a
pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios da qualificadora
do homicídio, devido ao meio cruel utilizado pelo réu, consistente na
reiteração de golpes com barra de ferro na cabeça da vítima, já caída no
chão com o primeiro golpe. 2. Ademais, esta Corte Superior tem
reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das
qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente
improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua
caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (HC
198.945/SP, 5.a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 3. Ordem
de Habeas Corpus denegada” (STJ Ministra Laurita Vaz 5a Turma HC
no 224773/DF Dje 06/06/2013).
A doutrina não discrepa: Mesmo na dúvida
sobre elas, deve a sentença acolhê-las para não retirar do júri a possibilidade
de apreciá-las, já que se as omitir, é vedado ao libelo articulá-las:
''Pronunciando o réu por homicídio simples não pode o libelo articular
agravantes qualificadoras'' (MAGALHÃES NORONHA, In Curso de Direito
Processual Penal, São Paulo, Editora Saraiva, 18a ed. 1987, p. 250.
No
mesmo
diapasão:
FREDERICO
MARQUES, In A instituição do Júri, Campinas, Editora Bookseller, 1997, pp.
380/381.
HERMÍNIO
ALBERTO
MARQUES
PORTO,
In
Júri,
Procedimentos e aspectos do julgamento, São Paulo, Malheiros Editores, 9a
ed., 1998, pp. 88/89.
Por todos estes motivos, temos que agiu
com acerto o d. magistrado singular ao pronunciar o ora recorrente, restando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1500013-70.2019.8.26.0094 -Voto no 40.649
17
preenchidos os requisitos previstos no art. 413, “caput”, do Código de
Processo Penal, devendo o r. decisum manter-se intocável.
Via de consequência, REJEITADA a
preliminar suscitada, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso em
sentido estrito interposto por Fabrício de Luna Vieira, confirmando-se a r.
decisão de pronúncia recorrida, para que o réu seja submetido ao julgamento
pelo Tribunal do Júri.
SÉRGIO RIBAS
Relator